Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009115-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENERAL ATLANTIC REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 09.416.464/0001-58 (RECORRENTE), JESSICA SANTOS ANTUNES - CPF: 142.496.767-81 (ADVOGADO), JONATHAN BARCELO DA SILVA ANJOS - CPF: 019.831.661-54 (RECORRIDO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

23
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SEDE ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE BRASILEIRA. EMPRESA ACIONISTA CITADA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Somente a pessoa jurídica estrangeira, com representação em Território Nacional, terá qualidade para figurar no polo passivo. Inteligência do art.
75, X do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195241179, na reclamação no 1009115-70.2022.8.11.0003, do 2o JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ilegitimidade passiva

A Recorrente indicou na petição inicial a Reclamada “KIWI.COM”, sem identificação de CNPJ, e com endereço no Brasil.

Em seguida, em emenda à inicial, indicou o CNPJ 10.251.587/0001-65, como sendo da Reclamada “KIWI.COM”. Contudo, conforme decisão de id. 195240181 e manifestação de id. 195240182, fica claro que o referido CNPJ é da Empresa GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, L.P., sediada em NEW YORK/US.

Em nova manifestação, o Recorrido indica que a Empresa GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, L.P., tem representação no Brasil, sendo GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 09.416.464/0001-58, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 7o andar, Torre A, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04538-133, acionista da Reclamada “KIWI.COM”.

Conforme pesquisa no site da empresa “KIWI.COM” (
https://www.kiwi.com/pt/pages/content/legal#ContentLegal-article14
), trata-se de empresa de intermediação de venda de passagens/pacotes turísticos, sediada em País estrangeiro.

“...

15.
RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

15.1
Resolução amigável de litígios.
Antes do início de quaisquer dos métodos de resolução de litígios abaixo indicados, primeiro tente entrar em contacto connosco através do nosso formulário de contacto disponível em:
www.kiwi.com/en/help/contact/
para tentarmos resolver as suas reclamações ou sugestões.

15.2
Jurisdição para litígios com a Kiwi.com s.r.o.
Em caso de litígio com a Kiwi.com s.r.o., os tribunais da República Checa terão jurisdição sobre todos os litígios entre si e a Kiwi.com s.r.o. ...”
Grifo no original.

“...

Kiwi.com ou nós

Kiwi.com s.r.o., com sede registada em Rohanské nábeí 678/25, 186 00, Prague 8-Karlín, República Checa, N.o de identificação da empresa: 29352886, registada no Registo Comercial do Tribunal Municipal de Praga, ficheiro n.o C 387231, n.o de identificação fiscal CZ29352886 ou

Kiwi.com Inc. com sede registada em 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Estados Unidos, se cumprir os seguintes critérios:

i. o seu pagamento for efetuado com um cartão de crédito/débito Visa ou Mastercard emitido por um banco/emissor registado nos EUA, e

ii. fizer o pagamento pelo Serviço Kiwi.com respetivo em USD. ...”
(https://www.kiwi.com/pt/pages/content/legal#ContentLegal-article1)

Tem-se, portanto, as seguintes conclusões em relação à Empresa Reclamada “KIWI.COM”:
- não tem sede no Brasil; - não foi citada; - inexiste comprovação dos atos constitutivos.

Deste modo, impossível a apreciação sobre eventual responsabilidade/representação da Empresa GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA (
art. 75, X do CPC
), em relação à Empresa Reclamada “KIWI.COM” e ao pedido inicial, além do fato de ser acionista, especialmente por não constar em seus atos constitutivos qualquer menção à prestação do serviço em debate.

Nesse sentido:

“Ementa: SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA. PENDÊNCIA DE DEMANDA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO. PARTE NO PROCESSO ESTRANGEIRO. JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A INTERNALIZAÇÃO. PRESENTAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E REGULARIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA PARA RESPONDER À DEMANDA NO BRASIL.
PRESSUPOSTOS POSITIVOS E NEGATIVOS. ARTIGOS 15 E 17 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGOS 963 A 965 DO CPC/2015. ARTS. 216-C, 216-D E 216-F DO RISTJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de Roterdã apreciou demanda formulada por PARANÁ CITRUS INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT CORPORATION e COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRUAL ("razão social anterior: PARANÁ CITRUS S/A") em face de CROSSPORTS MERCANTILE INC. e reconvenção desta em face daquelas. Examinada a relação contratual entre as partes, o tribunal holandês concluiu que CROSSPORTS foi a primeira a descumprir o contrato e, por isso, foi condenada a apresentar documentos, prestar contas e pagar quantias. 2. Ainda que CROSSPORTS tenha sido condenada a pagar quantias em favor de PARANÁ INTERNATIONAL e não de COCAMAR, esta tem legitimidade ativa e interesse processual na homologação pretendida, uma vez que a internalização das sentenças estrangeiras é necessária para que tenha eficácia no Brasil (art. 961 do CPC/2015) e, assim, possa ser oposta como defesa no processo aforado por CROSSPORTS e OSCAR em Maringá-PR em face de COCAMAR. Ademais, a pretensão formulada no processo estrangeiro por CROSSPORTS em sede de reconvenção foi rejeitada pela sentença homologanda; tal improcedência, para ter eficácia no Brasil, depende de homologação pelo STJ. 3. O único Poder Judiciário com jurisdição para internalizar comandos jurisdicionais estrangeiros com o fim de que eles possam produzir efeitos no Brasil é o Poder Judiciário brasileiro, por meio do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "i", da Constituição da República e do art. 961 do CPC/2015. 4. CROSSPORTS é pessoa jurídica estrangeira, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. À época dos fatos examinados pela sentença homologanda (1999/2001), CROSSPORTS tinha como Diretor a pessoa física OSCAR HUNOLD LARA e como procuradores, além de OSCAR, sua esposa RENATE MADER e a pessoa jurídica CITROEX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., que tinha como sócios OSCAR e RENATE. 5. Em documento juntado por CROSSPORTS em execução por ela ajuizada em Bragança Paulista-SP, verifica-se que seu Diretor foi OSCAR de 1995 a 2003 e, a partir de 2003, sua Diretora passou a ser "Amicorp Management Limited", pessoa jurídica estrangeira cujo endereço - nas Ilhas Virgens Britânicas - era o mesmo de CROSSPORTS. 6. No início de 2007, OSCAR e CROSSPORTS (representada por Oscar e por CITROEX) ajuizaram em Maringá-PR demanda em face de CITROEX, referindo já na inicial a existência do processo que viria a culminar com as sentenças homologandas. 7. No fim de 2007 venceram as procurações por prazo certo (de dois anos) que CROSSPORTS havia outorgado a RENATE e a CITROEX. Em 06/11/2007 CROSSPORTS outorgou nova procuração para OSCAR representá-la, com previsão de que expiraria em 06/11/2009. Ainda que tal contrato de mandato tenha se prorrogado de forma tácita (art. 656 do CC), extinguiu-se com a morte de OSCAR em 2015 (art. 682, II, do CC). 8. Correspondência remetida a credores de CROSSPORTS foi juntada por COCAMAR aos autos e dá conta de que CROSSPORTS teria entrado em liquidação e, até aquela data (2015), sua Diretora é a pessoa jurídica "Amicorp Management Limited".
9. As pessoas jurídicas em geral são representadas em juízo "por quem seus atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores" (art. 75, VIII, do CPC. 10. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo "pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil" e o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que o "gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo". 11. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação.
12. Exigir que a qualificação daquele por meio do qual a empresa estrangeira será citada seja apenas aquela formalmente atribuída pela citanda inviabilizaria a citação no Brasil daquelas empresas estrangeiras que pretendessem evitar sua citação, o que importaria concordância com prática processualmente desleal do réu e imposição ao autor de óbice injustificado para o exercício do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa.
13. A forma como de fato a pessoa jurídica estrangeira se apresenta no Brasil é circunstância que deve ser levada em conta para se considerar regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil, notadamente se a empresa estrangeira atua de fato no Brasil por meio de parceira identificada como representante dela, ainda que não seja formalmente a mesma pessoa jurídica ou pessoa jurídica formalmente criada como filial
. 14. No caso dos autos, a ré CROSSPORTS tem como única Diretora a empresa estrangeira "Amicorp Management Limited". O grupo Amicorp, por sua vez, apresenta-se como grupo presente em dezenas de países, onde fornece diversos serviços capazes de atender aos interesses daquelas empresas que o contratam. A contestante "Amicorp do Brasil Ltda.", por sua vez, se apresenta como uma "empresa de representação do Grupo Amicorp" (https://www.amicorp.es/offices/sao-paulo). De conseguinte, "Amicorp do Brasil Ltda." deve ser compreendida como um entreposto no Brasil da Diretora (Amicorp) da ré CROSSPORTS, capaz de receber a citação em nome da ré CROSSPORTS, validamente, nos termos do art. 75, VIII e X do CPC/2015. 15. Nos termos dos artigos 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 963 a 965 do Código de Processo Civil e artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, disciplinam o procedimento de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos indispensáveis ao deferimento da homologação, os seguintes: (i) instrução da petição inicial com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis; (ii) haver sido a sentença proferida por autoridade competente; (iii) terem as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; (iv) ter a sentença eficácia no país em que proferida; (v) não ofender "a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública". 16. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a homologação da sentença estrangeira, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça o exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos limites, verificar eventual ofensa à ordem pública e à soberania nacional, o que não é o caso. 17. Hipótese em que aqueles que foram partes no processo estrangeiro puderam participar em contraditório e as sentenças homologandas examinaram fundamentadamente as alegações das partes. 18. Sentenças estrangeiras homologadas.”
(STJ – CE - HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 410 – rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES – j. 20/11/2019). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. COVID-19. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Recurso provido para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”
(TJSP – 1a TR/Santana - RI no 1031359-16.2021.8.26.0001 – rela. Juíza SIMONE CÂNDIDA LUCAS MARCONDES – j. 7/10/2022).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024